Tribunal: TJDFT
Processo: 0704664-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704664-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSEFA LAURIZETE RIBEIRO D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se o embargante (DISTRITO FEDERAL) para se manifestar a respeito do pedido de não conhecimento dos declaratórios, aventado pela embargada, por ocasião do oferecimento das contrarrazões de ID no 36858326. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator